Tribunal: STF
Processo: RE 82129
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
TARIFAS DE SERVIÇOS PUBLICOS CONCEDIDOS. - INCOMPETENCIA DA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SUNAB - EM MATÉRIA DE
FIXAÇÃO DE TARIFAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS,
INTERESTADUAIS. NÃO CABE CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO, NA
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - SÚMULA 512. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.